Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0702870-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Cristiano Goulart Simas Gomes Simas Participações Empresariais Ltda Agravados: Midlej Capital, Recursos, Participações e Tecnologias Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano Goulart Simas Gomes e pela sociedade empresária Simas Participações Empresariais Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0700613-67.2024.8.07.0001. Verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto e distribuído sem que os agravantes acostassem aos autos o comprovante de pagamento do preparo recursal. Feitas essas considerações, aos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias comprovem o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, ficam advertidos os recorrentes de que o não cumprimento da ordem acima ensejará o não conhecimento do recurso. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator